Tribunal: TJDFT
Processo: 0710375-09.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÃO CORPORAL CULPOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. AGRAVANTE GENÉRICA DO ARTIGO 61, II, "h", do CÓDIGO PENAL. NATUREZA OBJETIVA. COMPATIBILIDADE COM O CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA. SENTENÇA MANTIDA
1. Não é possível a absorção do delito de embriaguez ao volante pelo de lesões corporais culposas decorrentes de acidente de trânsito. A embriaguez é delito autônomo, e não configura meio necessário à perpetração do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.
2. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP.
3. De acordo com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a agravante do art. 61, II, "h", do Código Penal tem natureza objetiva, o que a torna compatível com o crime de lesão corporal culposa decorrente de acidente de trânsito.
4. Recurso conhecido e desprovido.